Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-20.2009.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001243-20.2009.8.11.0086
Recorrente: ROMILDO JOSÉ GONÇALVES
Recorrido: JOSÉ CASSIMIRO VIANA e RICARDO TOLEDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROMILDO JOSÉ GONÇALVES (id 50970490), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id. 47939476):
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO DO CHEQUE - CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Diante da emissão de um cheque com o propósito de cumprimento de um ônus financeiro, deve estar ciente o titular da cártula que ao lança-lo, está gerando uma nova obrigação que deverá ser cumprida, ou seja, quitada; principalmente se ela circular. Por conclusão lógica, se houve endosso e circulação, e o terceiro de boa-fé exigir o montante subscrito no título, o emitente, tenha havido ou não desacordo com o primeiro recebedor do cheque, está obrigado a satisfazer a quantia preenchida. 2 - De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014).” (TJMT, Agravo Regimental, 0001243-20.2009.8.11.0086, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 24/06/2020).
Alega em seu Recurso Especial que o acórdão violou os artigos 85, 86 e 90, § 4o, todos do CPC, uma vez que, “se a aplicação do direito posto ao caso concreto considerar apenas a sucumbência, deverá ser reformada a decisão do Eg. Tribunal, uma vez que o Recorrente não foi “parte vencida” na demanda, de modo que condenar os mesmos em custas e honorários contraria e afronta a legislação aplicável ao tema, a qual está amplamente prevista no Código de Processo Civil.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“Por fim, requer que este recurso seja recebido nos efeitos DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, conforme autoriza a legislação pátria, bem como para que os Recorrentes não sofram maiores prejuízos do que os já experimentados até este momento.”
O recurso é tempestivo e foi preparado, conforme certidões id. 52318496 e id.52404494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC no momento da interposição do Recurso Especial.
Deserção.
A parte Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Diz o artigo 1.021, § 5o do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC deve ser recolhida no ato da interposição do recurso posterior.
No caso em tela, não houve o recolhimento da multa (id 52404490) e a sua aplicação não foi contestada nos fundamentos do recurso especial, motivo pelo qual deve ser considerada preclusa qualquer discussão sobre o tema.
A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que o não recolhimento da multa implica em deserção, conforme arestos recentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1570199/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – destaquei.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO.1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso.3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)- destaquei.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada.
Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi